Tribunal: TJBA
Processo: 0000663-92.2012.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000663-92.2012.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIDALVA MOREIRA MURICY

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. PROFESSORA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. EXONERAÇÃO EM 01/01/1997, MAS PRETERIÇÃO DO CONCURSO OCORRIDO EM 2009. EXORDIAL NULIDADE DA EXONERAÇÃO, REINTEGRAÇÃO, PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTAS, DANO MORAL. PRESCRIÇÃO EM 01/01/2002. AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTE STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO DO CONCURSO EM 2009. ART. 373, INCISO I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de Recurso de Apelação (
ID. 50944576
) interposto por
CELIDALVA MOREIRA MURICY
, contra sentença (
ID.50944571
), proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Cruz das Almas/BA, que, nos autos da presente ação ordinária c/c indenização por danos morais, materiais e exibição de documentos, proposta em face do
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito.

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des) acerto do juízo a quo em reconhecer a prescrição das pretensões da Autora na presente demanda e julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

3. Em sede de preliminar, o apelante requer a nulidade da sentença (
ID.50944571
), sob o argumento de que o magistrado fora omisso à não designar a audiência de instrução, intimar as partes para apresentarem razões finais, não enfrentar os fatos relatados nos autos desde a exordial, nem apreciar os documentos. Neste ponto, o recorrente invoca a suposta negativa de prestação jurisdicional, o que não merece prosperar.

4. Conforme exordial (
ID.50944343
), protocolada em 08/05/2012 (
ID. 50944342
), a parte autora pugna pela
“nulidade da exoneração havida com a consequente reintegração da autora na mesma função, local e condições de trabalho antes obtidas até a exoneração”
e o pagamento das verbas trabalhistas vencidas e vincendas, e, sucessivamente, requer
“indenização por perdas e danos desde a sua exoneração até o término da estabilidade provisória”
, bem como o pagamento de indenização por danos morais e a exibição pelo Réu da
“portaria de nomeação e exoneração da autora, termo de nomeação e posse de todos os candidatos
que ingressaram no concurso público de 1995
”
.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a autora tomou posse, em 19/11/1995 (
ID. 50944344-p. 9/13
), como professora no Município de Cruz das Almas, em virtude de ter sido aprovada em concurso realizado, conforme portaria nº 112/96 (
ID. 50944344-p. 14/16
), inclusive sendo averbada em sua CTPS tais informações (
ID.50944344-p. 6
).

6. Ademais, observa-se que trabalhou no Município em vários anos, conforme CNIS (
ID.50944364
) e contracheques julho/2015 (
ID. 50944366
), agosto/2017 (
ID. 50944367
), setembro/2017 (
ID. 50944569
), abril/2018 (
ID.50944570
).

7. Entretanto, a Autora alega (
ID. 5094434-p.2
) que fora exonerada em 01/01/1997, através do decreto nº 01/97. Embora não conste o decreto nos autos, é fato incontroverso, visto que o Município (
ID. 50944346-p.2
), confirma que a posse da Autora fora nula de pleno direito por causa do ano eleitoral.

8. Diante deste cenário, tem-se como marco inicial a data em que foi exonerada do cargo de professor do Município de Cruz das Almas, em 01/01/1997, mais de 14 (catorze) anos antes de ingressar com a presente ação ordinária, em 08/05/2012 (
ID. 50944342
).

9. No mais, volvendo a visão para a situação fática dos autos, a pretensão de declaração de nulidade do ato de demissão e a consequente reintegração da apelante, ainda que a sua demissão seja advinda de ato ilegal, deve ser analisada conforme a previsão o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. PRECEDENTE

10. De tal maneira que extinto o vínculo jurídico que liga a apelante ao Município em 01/01/1997, nesta data inicia-se a contagem do prazo prescricional do pedido de reintegração. Por consequência, a pretensão do interessado foi consumida pela prescrição, em 01/01/2002.

11. Ainda, em que pese a alegação da Autora (
ID.50944343-p.2
) de que fora preterida no concurso de 2009, não há nos autos documentos acerca desse concurso. Com efeito, a Autora não demonstra que fora preterida no concurso de 2009, prova que lhe competia e que poderia dela se desincumbir, nos termos do art. 373, inciso I, CPC. PRECEDENTE

12. Por fim, com base no art. 85, § 11º do CPC/2045, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado pelo juízo
a quo
, mantendo suspensa a sua exigibilidade, em razão da recorrente ser beneficiária da gratuidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0000663-92.2012.8.05.0072
, em que figuram como Apelante
CELIDALVA MOREIRA MURICY
e Apelado
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28